Tribunal: TJMT
Processo: 1024878-31.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024878-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO APARECIDO TIZOT - CPF: 024.912.851-93 (APELANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - RISCO À SEGURANÇA – COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a instalação se encontrar em situação de deficiência que importe risco.

II - Reconhecida a legalidade da conduta da concessionária, deve ser afastado o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1024878-31.2021.8.11.0041 interposto por LUCIANO APARECIDO TIZOT contra sentença proferida nos “MEDIDA DE TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR POR SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 3ª Vara da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 142960173 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Medida de Tutela de Urgência com Pedido Liminar por Suspensão Indevida de Energia Elétrica c/c Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Luciano Aparecido Tizot em desfavor de Energisa Mato Grosso, determinando a requerida que proceda com a religação do fornecimento da energia elétrica, o que resta condicionado ao cumprimento por parte do requerente das normas técnicas de segurança na instalação, aprovadas pela concessionária de energia do Mato Grosso em momento anterior a restabelecimento. Diante da sucumbência recíproca condenou as partes (50% cada parte) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, em conformidade com o artigo 85, § 2º do Novo Código de Processo Civil. No entanto, quanto ao autor resta suspensa a exigibilidade do pagamento, vez que é beneficiário da Justiça Gratuita.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 142960180 que a alegação de que a apelada não pode ser compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica de uma unidade consumidora sem que haja condições técnicas para que isso ocorra, pois pode gerar riscos a vida e a saúde das pessoas” não procedem e tem o condão apenas de confundir e enganar essa corte;

Aduz que informou o juiz “a quo”, bem como juntou documentos demonstrando que essa preocupação da Apelada não é verdade, pois a mesma continua ligando a energia de outros consumidores no referido Loteamento, e porque que é perigoso ligar somente a energia do Apelante? Para provar o alegado, o Apelante juntou na petição do Id nº 60732356, protocolo de ligação aceita, bem depois de terem cortada a energia do requerente, conforme podemos verificar no documento juntado no id nº 60732357. Após cortar indevidamente a luz do apelante em 07/06/2021, deferiu em seguida e recentemente vários protocolos de ligação de outras unidades consumidoras, conforme podemos verificar nos documentos em anexo;

Afirma que o corte do fornecimento de energia, ainda que ocorra por poucas horas, enseja a reparação do dano moral.

Requer seja provido o recurso para reformar a r. sentença, condenando a apelada no fornecimento essencial de energia para o apelante e nos danos morais na importância de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

Contrarrazões sob ID. 142960183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Medida de Tutela de Urgência com Pedido Liminar por Suspensão Indevida de Energia Elétrica c/c Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Luciano Aparecido Tizot, doravante denominado recorrente, em desfavor de Energisa Mato Grosso, doravante denominada recorrida.

Narrou a parte autora/recorrente que 15/12/2018 adquiriu uma Chácara, localizada na Quadra 109, em frente a Linha do Cinturão Verde, região do Bairro Pedra 90, nesta Capital e resolveu loteá-la, dando origem ao “Loteamento da Chácara Família Tizot”, do qual o requerente ficou com o Lote 02, para no futuro construir uma casa.

Narra que em 19/4/2021, solicitou a ligação da energia no local, sendo que a mesma fora realizada somente no mês de maio/2021, gerando para cada futuro morador a respectiva conta de energia, contudo, no mesmo dia que efetuou o pagamento da conta no lote que possui, foi informado que a energia foi cortada pela requerida.

Informou que:

“Imediatamente, o Requerente dirigiu-se para a sede da requerida para saber o motivo do corte arbitrário, e a mesma não quis entregar nenhum documento comprovando o corte de energia e com muito esforço o requerente conseguiu as seguintes informações: “Todas no PT (transformador) – 5704603005 de 75KVA -13,8KV; Esta é a identificação do transformador que está ligando as unidades consumidoras do loteamento, com a potência do trafo e tensão primária; subestação SE 010; alimentador 005; todos pertencentes a ENERGISA MT; Ligação indevida”, ora requerida. O requerente e os outros consumidores que também tem lotes no local ficaram sem entender, pois, solicitam para a requerida FAÇA A SUA OBRIGAÇÃO, isto é, “LIGAR” a energia no local. QUE APÓS MESES, COMPARECEM SEUS COLABORADORES COMPARECEM AO LOCAL, alegando que a instalação foi indevida, porém gerou obrigações ao Consumidor, emitiu boleto de cobrança.”

Asseverou que mesmo solicitando a ligação da energia, a ré se manteve inerte e que não havia inadimplemento que pudesse ensejar o corte.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, determinando a requerida que proceda com a religação do fornecimento da energia elétrica, o que resta condicionado ao cumprimento por parte do requerente das normas técnicas de segurança na instalação, aprovadas pela concessionária de energia do Mato Grosso em momento anterior a restabelecimento. Diante da sucumbência recíproca condenou as partes (50% cada parte) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A tese recursal funda-se no pedido de reforma da sentença para julgar a demanda totalmente procedente, determinando que a parte recorrida seja compelida a realizar a instalação elétrica no loteamento da parte autora/recorrente, bem como seja a parte requerida/apelada condenada a indenizar por danos morais diante da suspensão no fornecimento de energia elétrica.

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Preambularmente, cumpre ressaltar que cabe ao julgador, mesmo se configurada a revelia, (apresentação de contestação intempestiva) examinar as circunstâncias dos autos, mormente as questões de direito, formando seu convencimento.

Nesse interim, atualmente, o princípio da verdade substancial tomou grande importância no processo civil brasileiro, que diverge da verdade formal, até então intrínseca à ceara cível.

Segundo a distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda:

“A verdade formal, ao contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. “Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de processo, nº 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976).

É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

Não merece censura a sentença que analisou a contestação e documentos juntados de forma intempestiva.

Consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“(...)

Pois bem. É incontroverso que o requerente, proprietário do Lote 02 da Chácara “Família Tizot” solicitou os serviços da requerida consistente no fornecimento de energia elétrica, o que fora efetuado, sendo que em ato seguinte ocorreu a interrupção do fornecimento de energia, pelo qual o requerente pugna pela religação.

Apesar da decretação da revelia, não há como se abster de avaliar o documento e as afirmações do réu, juntadas no id. 74945817, onde afirma que ao realizar a vistoria da rede no loteamento – condomínio fechado – verificou que há uma deficiência técnica na rede que foi construída e legada sem avaliação e aprovação técnica, podendo causar risco iminente de danos a pessoas.

Do Relatório Técnico destaco:

(...) a rede construída está em desconformidade com as normas da distribuidora, além de estar em situação precária do ponto de vista de segurança;

(...) um dos postes foi instalado sem a fundação necessária para garantir sua estabilidade (base concretada). Em situação de esforço físico, sob incidência de ventos por exemplo, este poste apresenta risco de queda.

(...) as emendas realizadas no cabo utilizado para a construção da rede. De acordo com a norma da Energisa NDU 4.3: “Na construção da rede, é expressamente proibida a emenda de cabos multiplexados”.

Ocorre que o artigo 170, da Resolução da ANEEL n. 414/2010 autoriza a suspensão do fornecimento de energia quando verificado que a fiação pode oferecer risco à unidade consumidora e aos moradores do imóvel, situação caracterizada no caso em análise. Assim, a simples suspensão do fornecimento de energia não implica ato ilícito ensejador do dever de indenizar, mormente porque a medida foi adotada como forma de garantir a segurança e integridade do imóvel e de seus moradores.

Ainda que não fora juntada em tempo hábil o laudo da vistoria realizada pelos funcionários da ré, tem-se que o enquadramento no artigo em questão é patente. O próprio autor afirmou na inicial que a ré havia lhe informado que a ligação é indevida o que corrobora a informação constante no id. 74945817. Vejamos a afirmação do requerente colocada na exordial:

“Todas no PT (transformador) – 5704603005 de 75KVA -13,8KV; Esta é a identificação do transformador que está ligando as unidades consumidoras do loteamento, com a potência do trafo e tensão primária; subestação SE 010; alimentador 005; todos pertencentes a ENERGISA MT; Ligação indevida”

Portanto, vê-se que é possível a suspensão imediata, independentemente de prévio aviso, quando ficar constatada deficiência de ordem técnica, o que objetiva prevenir riscos às pessoas, bens e ao próprio sistema elétrico.

Dessa forma, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia foi decorrente de razões de ordem técnica e de segurança, inclusive do requerente e dessa forma não há ilícito a ser reparado.”

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de deficiência técnica que enseje risco iminente decorre de imperativo comando do art. 170 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Ausente ilegalidade, não há dever de indenizar.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pelas parte recorrente, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Ou seja, mesmo levadas em conta as peculiaridades das instalações, o perito concluiu que, dadas as especificações do imóvel, a ligação independente, na forma em que realizada, estava em desconformidade com a regulamentação do setor elétrico e gerava riscos à segurança.

Assim, não há como se afastar as conclusões do perito, que vão ao encontro dos motivos que culminaram na suspensão do fornecimento que ora se debate.

Sob tal panorama, veja-se que é lícita a suspensão do fornecimento quando a instalação se encontrar em situação de deficiência que importe risco, conforme expressa determinação contida no art. 170 da Resolução nº 414/2010 da Aneel, in verbis:

“Art. 170. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.”

Verifica-se, portanto, que uma vez identificada irregularidade nas unidades, como no caso, é lícita a conduta da concessionária de suspender a ligação irregular.

Assim, a suspensão se revela suficientemente demonstrada nos documentos juntados pela concessionária, que se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).

Reconhecida, assim, a legalidade da conduta da concessionária, deve ser afastado o dever de indenizar, conforme já decidiu esta Câmara, a exemplo:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CARACTERIZADA. [...] Com relação à interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, conforme emerge do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado em 15/8/2012, foi constatada, na unidade consumidora, em inspeção presenciada por soldado da Brigada Militar, "ligação direta sem medidor dentro da caixa de proteção", tendo, em decorrência disso, sido "cortado o fornecimento", face "ao risco de acidente elétrico". Noutras palavras, a distribuidora - em procedimento que observou a normativa de regência (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL), do que emerge a presunção de legalidade - desvelou ligação direta da rede interna da unidade consumidora à rede de distribuição, a implicar, além de consumo não registrado, risco de acidente elétrico, a determinar, legitimamente, tanto a suspensão, imediata, do fornecimento de energia (art. 170) quanto o desencadeamento da recuperação de receita encetada (art. 130, IV), do que a autora restou, in loco, cientificada, ao autorizar o levantamento de carga instalada, na unidade consumidora. Registre-se que o fato de a autora, quando da lavratura o TOI, ter elaborado e firmado, em instrumento próprio, declaração à distribuidora, informando a utilização, desde junho de 2008, da clandestina ligação de energia, na [...] FEITO EXTINTO, EX OFFICIO, SEM RESOLUÇÃO DO MERITO. APELO PREJUDICADO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70059546929, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 05/10/2016)

Para a configuração do dever de indenizar por lesão moral, nos exatos termos do art. 927 do Código Civil, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois, in casu, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, eis que a conduta da parte recorrida se mostrou escorreita, e, portanto, não motivadora de danos morais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento da apelação redimensiono os honorários advocatícios fixados de forma pro-rata, para que a parte apelante arque com 70% da proporção fixada em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023